Tribunal: STF
Processo: HC 245455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Martins em favor de Rafael Nascimento Toledo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.092.741/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO ELEVADO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    2. Em que pese a vítima seja uma instituição financeira, o significativo prejuízo de R$200.000,00 extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena-base no tocante as consequências do crime. 



    3. Conforme entendimento desta Corte, "quanto à ofensa ao art. 71, CP, não se verifica o alegado bis in idem se as consequências do crime dizem respeito ao somatório do prejuízo causado a uma única vítima e a escolha da fração da continuidade delitiva está atrelada ao número de ações delitivas praticadas. Os critérios utilizados em cada etapa são distintos" (AgRg no REsp n. 1.625.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.) 



    4. Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa. 



    5. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    6. Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.



    7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis. 



    8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que o tribunal de origem, diante de mais de uma qualificadora ao crime, utilizou uma delas como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base do paciente, em contrariedade ao disposto no art. 59, caput, do Código Penal. (p. 4)



    Aduz que o mesmo tribunal incorreu em erro ao considerar o valor subtraído pelo paciente para, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente as consequências do crime. (p. 5)



    Sustenta, ademais, que se deve considerar, em crime continuado, o valor individual de cada uma das condutas, e não o montante total acumulado. (p. 6-7)



    Por fim, defende que, à luz do art. 155, § 2º do CP, o paciente deveria ter sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja redimensionada a pena do paciente, considerando-se os argumentos trazidos acima. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se sabe, a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. Quanto ao tema, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 798-837):



    [...]



    Conforma se observa, a instância anterior valorou negativamente as consequências e as circunstâncias do crime e elevou a pena-base em 1/3. 



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 



    Por conseguinte, em que pese a vítima seja uma instituição financeira, o significativo prejuízo de R$200.000,00 extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena-base. A respeito:



    [...]



    Outrossim, ao contrário do afirmado pela defesa, observa-se que descabe falar em bis in idem da dosagem da pena, pelo fato de a Corte de origem considerar o valor total do prejuízo, de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    Como se sabe, o prejuízo decorrente do crime deve ser avaliado de forma total, não em relação a cada ação do réu. 



    Além do mais, a elevação da pena pela continuidade delitiva decorre da quantidade de crimes, a ser considerada em etapa distinta. 



    Assim, o fato desse prejuízo ter sido causado por 1 ou 49 condutas é irrelevante para a análise das consequências do crime. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Seguindo, considerando a presença de múltiplas qualificadoras, uma delas foi empregada a fim de qualificar o crime, enquanto a remanescente foi utilizada como circunstância judicial, providência que encontra amparo na jurisprudência desta Corte:



    [...]



    No tocante ao incremento aplicado, convém salientar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    Na hipótese, conforme se observa, o aumento empregado está proporcional e foi inferior a 1/8 sobre as penas mínimas e máximas, para cada circunstância judicial, não comportando correção. 



    Prosseguindo, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.



    Por fim, consigne-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.” (eDOC 6, p. 1-10)



    Assim, verifica-se a conformidade entre a decisão impugnada e o firme entendimento deste Tribunal no sentido de que, quando aplicável mais de uma qualificadora para o crime, é possível que uma delas seja utilizada como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base. 



    Desse modo, o entendimento a que chegou o STJ não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 1.2.2011). No mesmo sentido: RHC 120.599, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; HC 110.390, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.10.2012 HC 99.809, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.9.2011. 



    Ademais, denota-se novamente a consonância do julgado ora enfrentado com a jurisprudência desta Corte, uma vez que este Supremo Tribunal Federal reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Em relação às demais alegações do impetrante, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, o que não se verifica no presente caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente